Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. FORNECEDORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HIPÓTESE EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica discutida em Juízo se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
2. Nos termos do artigo 14 do CDC, a fornecedora de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados a consumidora por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2.1. O mencionado artigo trata da responsabilidade objetiva da fornecedora, fundada na teoria do risco da atividade, sendo suficiente, para que surja o dever de indenizar, que a consumidora demonstre o dano ocorrido e a relação de causalidade entre este e o serviço prestado – nexo causal.
3. Em contrapartida, o § 3o do artigo 14 do CDC enumera as hipóteses excludentes de responsabilidade, afastando a teoria do risco integral. Consoante o citado dispositivo legal, basta a fornecedora demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, para que fique isento de responsabilidade. 3.1. Tais disposições, contudo, não eximem a consumidora de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito afirmado, como dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
4. O benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6o, VIII, do CDC não é de aplicação automática em favor do consumidor, apenas por tratar-se de relação de consumo, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas. 4.1. A aplicação do referido dispositivo é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado, circunstância que não se vislumbra no caso concreto.
5. No caso concreto, existem informações suficientes e adequadas sobre a fruição e os riscos do negócio entabulado pelas partes, notadamente quanto a obrigação da consumidora/apelante na preparação do terreno destinado a instalação da piscina. 5.1. O desatendimento pela consumidora/apelante do que fora solicitado pela fornecedora/apelada para a correta execução do serviço contratado – instalação da piscina – caracteriza o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da consumidora/apelante, causa excludente de responsabilidade civil da fornecedora/apelada.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.